Tribunal: CARF
Processo: 11610.001958/2001-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001958/2001-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.328 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 22/12/1987 a 02/06/1988
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Os Pedidos de Compensação fundados em crédito de terceiro, pendentes de análise
pela RFB, protocolados antes das inovações legislativas acerca da matéria (Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela nova sistemática da
declaração de compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS
E vedada a compensação de tributos e contribuições federais com créditos
adquiridos de terceiros (art. 74 da Lei no 9.430/96 e IN SRF no 41/2000).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Não é possível o reconhecimento do direito creditório e a restituição do valor
do credito pleiteado tratando-se de créditos de terceiros, oriundos de contrato
de cessão de créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001958/2001-45
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-31.324,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 22/12/1987 a 02/06/1988
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS
E vedada a compensação de tributos e contribuições federais com créditos adquiridos de
terceiros (art. 74 da Lei no 9.430/96 e IN SRF no 41/2000).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Não é possível o reconhecimento do direito crediário e a restituição do valor do credito
pleiteado tratando-se de créditos de terceiros. oriundos de contrato de cessão de
créditos.
Solicitação Indeferida
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente de manifestação de inconformidade interposta contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal em São Paulo (DERATSPO), que
indeferiu a solicitação de restituição/compensação formulada pela contribuinte.
Conforme documento de fls. 1 e ss, a interessada protocolizou em 08/06/2001,
pedido de restituição no valor de RS 8.461.630,79, crédito decorrente do trânsito em
julgado do processo n2 94.001.1650-6 (fls. 17 a 53), ingressado na 3il Vara da Justiça
Federal do Espirito Santo, por AMACAFÈ SOCIEDADE EXPORTADORA E
IMPORTADORA S/A, CNPJ no 30.841.746/0001-99, relativamente á ação de
repetição de indébito do pagamento das quotas de contribuição pela exportação de
café. A AMACAFÉ cedeu seu credito para BSH CONTINENTAL
ELETRODOMÉSTICOS LTDA., conforme contrato de cessão de créditos (fls. 344 a
350).
Às fl. 360 consta uma Certidão da 3' Vara Federal da Seção Judiciária do
espírito Santo certificando:
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

A pedido verbal da parte interessada, que nos autos da ação Ordinária no 94.0001650-
6, movida por AMACAFÉ SOCIEDADE EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A foi
realizada entre a autora e a empresa BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS
LTDA. cessão de crédito emfavor desta última, consistente no montante a que foi
condenada a Ré, correspondente á restituição de valores recolhidos pela autora, a
titulo de quota de contribuição sobre exportação de café, nos termos do acórdão
proferido pela quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2" Região,
havendo a União anuído ao ato com reservas quanto aos valores financeiros atribuindo
à cessão.
Às fls 13 consta certidão positiva de tributos e contribuições federais
administrados pela SRF, com efeito de negativa, em face dos tributos em questão
estarem com exigibilidade suspensa por medida judicial.
Constam às fls.793 a 800, cópia da tela do sistema COMPROT dos dados dos
processos n° 10830.006724/2001-37, e 11610.003770/2001-31, referentes as pedidos
de compensação protocolizados por BSH CONTINENTAL ELETRODOMESTICOS
LTDA e também copia dos pedidos de compensação protocolizados pela interessada,
vinculados ao processo 11610.001958/2001-45.
Por meio do Parecer da DRF/SPO (fls. 693/698), de 27/08/2007 a restituição foi
indeferida e as compensações não admitidas, sob o fundamento de que a compensação
somente é possível com créditos originários da própria apuração de quem pretende
compensar e não com os adquiridos de terceiros.
A interessada foi cientificada da não homologação em 23/10/2007 (fl. 700 v).
Em 14/11/2007 ingressou com a Manifestação de Inconformidade de lis. 723 e
ss, argumentando em síntese, que:
- em preliminar, suspensão da exigibilidade dos créditos objeto dos pedidos de
compensação vinculados a esse processo.
- homologação tácita do pedido de compensação em face da prescrição da
cobrança, em razão da extinção do crédito tributário após o prazo de 5 anos da data da
entrega da declaração de compensação.
- no mérito, afirma que é parte legitima para requerer a restituição/compensação
do credito, na via administrativa, tratando-se de crédito próprio e não de terceiros,
- no caso não incide a Instrução Normativa SRF n° 41/2000;
- Pede a reforma da Decisão do Sr. Chefe da DIORT/DERAT/SPO, dando ao
presente recurso administrativo total provimento, admitindo e declarando
homologados os pedidos e compensações e o pedido de restituição.

A Contribuinte foi intimada pela via postal em data de 08/06/2009, apresentando
o Recurso Voluntário em data de 06/07/2009, pelo qual pede a reforma da decisão recorrida e
homologação dos pedidos de compensação e de restituição, o que faz pelos mesmos argumentos
tratados em peça de manifestação de inconformidade, acima relatados.
É o relatório.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
2.1. Pede a Recorrente pela homologação tácita do pedido de compensação,
argumentando que em 08 de junho de 2001 protocolizou perante a Secretaria da Receita Federal,
pedido de restituição no valor de R$ 8.461.630,79 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e um
mil, seiscentos e trinta reais e setenta e nove centavos), com base em decisão judicial transitada
em julgado, que declarou ser a BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, credora
da União Federal.
Argumenta que, nos termos do artigo 17 da Lei 10.833/2003, que deu nova
redação ao § 5o do artigo 74 da Lei 9.430/96, o prazo para homologação de compensação é de 05
(cinco) anos contados da data da entrega do pedido. Ou seja, em 23/10/2007, quando foi
intimada do indeferimento da restituição e consequentemente da não homologação das
compensações, os valores constantes dos formulários de Restituição autuados sob o n°
116.10.001958/2001-45 já estava devidamente homologado, como previsto na legislação.
Sem razão à Recorrente.
Como bem observado pela DRJ, a alegada homologação tácita dos pedidos de
compensação pleiteada pela contribuinte, com base no § 5° do artigo 74 da Lei 9430/96, é
inviabilizada pelo § 12o do mesmo dispositivo legal, ao estabelecer que será considerada não
declarada a compensação nas hipóteses em que o crédito seja de terceiros.
Com efeito, a IN SRF n° 21/97 assim previa em seu artigo 15:
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se parcelado.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 1o A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

Todavia, a Instrução Normativa no 41, de 07/04/2000 vedou a possibilidade de
tais créditos. Vejamos:
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com créditos de
terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos consolidados
no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do parcelamento alternativo
instituídos pela Medida Provisória No 2.004-5, de 11 de fevereiro de 2000, bem assim
em relação aos pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita
Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta Instrução
Normativa.
Art. 2o Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução Normativa SRF No 021,
de 10 de março de 1997.
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Conforme Parecer PGFN/CDA/CAT no 1.499, de 28 de setembro de 2005, os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só poderiam ser
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, se observadas todas as demais
condições estabelecidas na Lei no 9.430/96 e legislação correlata.
Muito embora a Instrução Normativa SRF no 21/97 só tenha sido revogada através
do artigo 46 da IN SRF no 210, de 30/09/2002, publicada em 01/10/2002, todo o artigo 15
daquela Instrução Normativa, ou seja, a integralidade do dispositivo que tratava da possibilidade
de utilização de créditos de um contribuinte para compensação com débitos de outrem, já havia
sido revogado pela IN SRF no 41, de 07/04/2000, publicada em 10/04/2000.
Ademais, o artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/96 trata de compensações pleiteadas e
admitidas como declaração de compensação de créditos com débitos próprios, não alcançando
pedidos de compensação de créditos com débitos de terceiro.
No mesmo sentido, foi proferido pela 3a Turma da CSRF o v. Acórdão no 9303-
008.124, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, referente ao PAF
no 10735.000893/2003-11, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 04/04/2003
CRÉDITO DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos com
débitos de terceiros, já que o caput do citado artigo 74, a partir da alteração trazida pela
Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte
com seus próprios débitos.
Portanto, afasto a homologação tácita pretendida pela Recorrente.

Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

2.2. No mérito, a Recorrente ingressou com os Pedidos de Restituição e
Compensações com base nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96, tendo em vista crédito
homologado por sentença judicial, já transitada em julgado, argumentando que, a coisa julgada
incorporou o crédito ao seu patrimônio, razão pela qual não se trata de crédito de terceiro, mas de
crédito próprio, do que decorreu a legitimidade ativa que fez a empresa ingressar, na via
administrativa com os respectivos Pedidos (artigos 106, I, 170 e 156, II, ambos do CTN ).
Pelas mesmas razões acima, devem ser afastados os argumentos da Recorrente.
Reitero que o pedido de compensação se deu na vigência da IN SRF n° 41/2000,
quando já não existia qualquer disposição normativa permitindo a transferência de crédito a
terceiro. Com isso, é descabida tanto a compensação de débitos próprios com créditos de
terceiros, quanto a restituição de tais créditos de terceiros.
Entendo correta a posição da DRJ de origem, motivo pelo qual mantenho a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto nos exatos termos abaixo
reproduzidos, conforme previsão do artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/99:
No caso, a legislação vigente veda a utilização do crédito decorrente de cessão de
terceiros, o que o torna inabilitado para o aproveitamento mediante o instituto da
compensação previsto no art. 170 do CTN.
Tal vedação foi imposta pelo art. 74 da Lei n2 9.430/96, que deixou a cargo da
Secretaria da Receita Federal dispor sobre a utilização de créditos a serem restituidos ao
contribuinte com vistas à quitação de tributos, ao estabelecer, verbis:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele resumidas ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração".
Essa norma legal atribuiu competência à SRF para dispor sobre os casos em que
seria autorizada a utilização de créditos para efeitos de compensação. No caso,
diante da plena competência determinada em lei, a Secretaria da Receita Federal
editou a Instrução Normativa SRF no 41, de 7/4/2000, que em seu art. 12
determinou a vedação a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros. E na
vigência desse ato foi protocolado o processo que solicitou a restituição e a
compensação objeto de lide.
Não se vislumbra qualquer razão à recorrente em sua alegação de ocorrência de
violação ao principio da legalidade em relação à vigência e termos da IN SRF n2
41/2000, visto que esse ato decorreu de norma legal que estabeleceu competência
para dispor sobre as hipóteses em que seria cabível a compensação de tributos e
contribuições.
Aliás, a respeito da legalidade dessa competência, cabe transcrever o decidido no AMS
80731 — TRF 4 Região, de 28/11/2002 . (PJU 18/12/2002), em que a Turma, por
unanimidade, negou provimento á apelação, verbis:
"COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIRO
CONSELHO
DE
CONTRIBUINTES. INSTRUÇÃO NORMATIVA N2 21/97. INSTRUÇÃO NORMATIVA
1V(2- 41/00. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Uma vez que a compensação
de tributos devidos com créditos de terceiros sempre dependeu de autorização da
autoridade fiscal e, portanto, de requerimento da parte interessada, conforme se retira do
próprio texto legal, da Lei no 9.430/96, não há que se falar em supressão de direito
adquirido."
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

E sobre essa mesma competência, cite-se o decidido pela Ministra Eliana Calmon no RE
677874/PR (DJU de 24/4/2006), verbis:
"TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS
A TERCEIROS - Lei 9.430/96 – IN SRF 21/97 E 41/2000 - LEGALIDADE. A Lei 9.430/96
permitiu que a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte,
autorizasse a utilização de créditos a serem restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração. O art. 15 da IN 21/97, permitiu
a transferência de créditos do contribuinte que excedessem o total de seus débitos, o que
foi posteriormente proibido com o advento da IN 41/2000 (exceto se se tratasse de débito
consolidado no âmbito do REFIS) e passou a constar expressamente do art. 74, ,5Ç 12,
II, "a" da Lei 9.430/96. Dentro do poder discricionário que lhe foi outorgado, a
Secretaria da Receita Federal poderia alterar os critérios da compensação. sem que isso
importe em ofensa á Lei 9.430/96."
E também o decidido pelo Ministro Francisco Falcão no RMS 20526/RO (D.IU de
25/5/2006), verbis:
"O artigo 170 do Código Tributário Nacional, ao tratar do instituto da compensação
tributária, impõe o entendimento de que somente a lei pode atribuir á autoridade
administrativa o poder de deferir ou não a referida compensação entre créditos líquidos e
certos com débitos vencidos ou vincendos. Nesse quadro, verifica-se a absoluta
impossibilidade de o Poder Judiciário invadir a esfera reservada à Administração
Pública, e. por conseguinte, determinar a compensação pretendida pela Recorrente."
A impossibilidade dessa compensação foi mantida pelos atos administrativos
supervenientes expedidos pela SRF, que passaram a indeferir liminarmente os
pedidos ou declarações de compensação que tivessem por base o crédito de
terceiros (IN SRF ri2s. 226/2002) e a vedar tais compensações (1N SRF n2
460/2004). Cumpre destacar que o art. 74 da Lei 11.2 9.430/96 foi alterado pela Lei
n2 10.637/2002, no sentido de que a compensação só poderá ser feita por sujeito
passivo que apurar crédito, inclusive judiciais, relativo a tributos e contribuições
administrados pela SRF, de forma a, por igual, permitir a compensação apenas aos
casos de créditos próprios, como tratado na legislação então vigente.
Deve ser observado, aqui, que, ao contrario do que pretende a recorrente, a pleiteada
substituição no pólo da ação ordinária não teria o condão de afastar a natureza do
crédito que possui.
Com efeito, o próprio despacho judicial é claro ao afirmar que o ato jurídico celebrado
entre o cessionário e o cedente não tem o condão de alterar o polo ativo do feito, mas
tão somente de viabilizar oportuna expedição de Precatório com lastro jurídico de
cessão.
Essa é uma condição inerente e indesligável desse credito, e jamais poderá ser
desconsiderada. Vale dizer, o crédito objeto de lide nunca deixará de ser originário de
cessão de terceiros, por isso que, também, não poderá ser considerado como um crédito
próprio.
Cumpre observar que a alegada homologação tácita dos pedidos de compensação
pleiteada pela contribuinte, com base no § 5° do artigo 74 da Lei 9430/96, é
inviabilizada pelo § 12 do mesmo artigo que estabelece:
§5o....
12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (redação dada pela
Lei n°11,05], de 2004)
II - em que o crédito.'
a) seja de terceiros; (incluicla pela Lei n°11.051, de 2004,) (grifo meu)
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

Diante do exposto, e com base na legislação de regência, concluo pelo descabimento da
compensação decorrente da substituição do polo ativo da ação, tendo em vista ter sido
fundada em crédito de terceiro, e entendo que deva ser indeferido o pedido de
homologação das compensações efetuadas pela recorrente.
Em relação ao pedido de restituição, o CTN (Lei no 5172/66) estabelece:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II. responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Aí, 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o
disposto no § do art. 162, nos seguintes casos:
I. cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
E a Instrução Normativa 21/97 vigente à época da protocolização do pedido de
restituição trazia:
Art. 2' Poderão ser objeto de pedido de restituição, total ou parcial, o crédito decorrente
de qualquer tributo ou contribuição administrados pela SRF, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou a maior que o devido;
Art. b° Á exceção do valor a restituir relativo ao imposto de renda de pessoa física,
apurado na declaração de rendimentos, todas as demais restituições em espécie, de
quantias pagas ou recolhidas indevidamente ou em valor maior que o devido, a titulo de
tributo ou contribuição administrado pela SRF, nas hipóteses relacionadas no art. 2°:
serão efetuadas a pedido do contribuinte, pessoa física ou jurídica, apresentado no
formulário "Pedido de Restituição", constante do Anexo I, à unidade da SRF de seu
domicilio fiscal, acompanhado dos comprovantes do pagamento ou recolhimento e de
demonstrativo dos cálculos. (grifo meu)
(...)
Ou seja, a IN 900/08 veio corroborar o entendimento de que somente poderão ser
deferidos pedidos de restituição de créditos reconhecidos por decisão judicial onde o
sujeito passivo figura como pólo ativo da ação. que não é o caso. (sem destaques no
texto original)

Pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão recorrida.

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001958/2001-45

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital